Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702266-08.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROYAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: CLEONICE RIBEIRO POVOA DECISÃO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No caso, a parte recorrente qualifica-se como "sociedade limitada" e afirma que suas despesas são superiores à receita, para tanto junta cópias de empréstimos e extratos bancários. Em contrarrazões, a parte recorrida requer o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, alegando que a recorrente é pessoa jurídica de alto padrão e se intitula em rede social como a maior concessionária de São Sebastião DF, além de comercializar veículos de alto custo, o que demonstra seu poder econômico. Na hipótese, verifica-se nos extratos (ID. 56398172/56398173) que a recorrente mantém considerável movimentação bancária, que não evidencia a hipossuficiência financeira alegada, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. Ademais, ressalta-se que a existência de dívidas não é suficiente, por si só, para justificar a concessão do benefício. Desse modo, INDEFIRO pedido de concessão de gratuidade de justiça. Venha o comprovante de recolhimento do preparo, que inclui as custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Brasília/DF, 4 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora